Tribunal: TJES
Processo: 0019931-59.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019931-59.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO TRANCOSO SENNA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019931-59.2016.8.08.0024

APELANTE:
MARCELO TRANCOSO SENNA

APELADO:
HDI SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por requerido contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-o solidariamente com o corréu ao ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de acidente de trânsito. Sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva, alegando ter alienado o veículo antes do sinistro, bem como a inexistência de responsabilidade solidária e limitação da sub-rogação da seguradora apenas ao condutor causador direto do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o proprietário registral do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por condutor diverso;

(ii) estabelecer se a sub-rogação da seguradora alcança também o proprietário solidário, e não apenas o condutor;

(iii) determinar a validade e os efeitos do acordo parcial celebrado entre a seguradora e o corréu condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, independentemente de culpa in eligendo ou in vigilando, bastando a demonstração da culpa do condutor, com base na teoria da guarda da coisa e do risco criado (STJ, AgInt no REsp 1.815.476/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR).

4. A alegação de alienação prévia do veículo não foi comprovada pelo apelante, inexistindo contrato, recibo ou qualquer documento idôneo. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, não foi cumprido, permanecendo hígida a presunção de propriedade constante no Boletim de Ocorrência.

5. A ausência de comunicação ao DETRAN acerca da transferência de propriedade enseja a responsabilidade solidária do proprietário registral, conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, entendimento reafirmado pelo STJ (AREsp 369.593/RS).

6. Reconhecida a solidariedade, a seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do Código Civil, pode exercer o direito de regresso contra todos os responsáveis civis — condutor e proprietário — nos limites do valor da indenização paga.

7. A culpa do condutor João Carlos Pereira Rocha restou comprovada pela colisão traseira em veículo parado e pelos elementos do Boletim de Ocorrência, o que justifica a manutenção da condenação solidária.

8. O valor do ressarcimento (R$ 20.451,00) foi devidamente comprovado e corresponde à indenização securitária paga, descontado o valor do salvado, não havendo irregularidade quanto à caracterização de perda total ou ao orçamento utilizado.

9. O acordo parcial firmado entre a seguradora e o corréu condutor, por versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, foi corretamente homologado, extinguindo o processo em relação a ele, conforme art. 487, III, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Acordo parcial homologado, com extinção do processo quanto ao corréu.

Tese de julgamento:

O proprietário registral de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor diverso, salvo prova inequívoca de alienação anterior ao sinistro e comunicação ao órgão de trânsito.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra todos os responsáveis civis, inclusive o proprietário solidário, nos limites do valor pago.

A ausência de comunicação da transferência de propriedade ao DETRAN atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB.

É válida e eficaz a homologação judicial de acordo parcial em ação regressiva, extinguindo o processo quanto ao corréu transigente, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 275, 927, 932, 942 e 786; CTB, art. 134; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.815.476/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 25.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, 4ª T., j. 20.06.2022; STJ, AREsp 369.593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 01.06.2021; TJSP, Apelação Cível 1021877-48.2021.8.26.0032, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019931-59.2016.8.08.0024

APELANTE:
MARCELO TRANCOSO SENNA

APELADO:
HDI SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Ao que se depreende, cuidam os presentes os autos de recurso de Apelação Cível interposto por MARCELO TRANCOSO SENNA contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada pela Apelada HDI SEGUROS S.A., condenando-o solidariamente com o corréu JOÃO CARLOS PEREIRA ROCHA ao ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de acidente de trânsito.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a culpa do condutor JOÃO, primeiro réu, na colisão traseira e que o proprietário registral do veículo, MARCELO, segundo réu e ora Apelante, responde solidariamente pelos danos, não tendo sido elidida a presunção de culpa nem comprovada a alegada alienação fática do bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do apelante, na condição de proprietário registral do veículo causador do dano, para responder solidariamente pelos prejuízos, bem como à definição dos limites da sub-rogação da seguradora na ação regressiva proposta. Além disso, suscita-se questão incidental concernente à homologação do acordo parcial celebrado entre a autora, ora apelada, e o corréu que não interpôs recurso.

Inicialmente, o Apelante reitera a sua ilegitimidade passiva, argumentando que, embora conste como proprietário registral, teria alienado de fato o veículo ao corréu JOÃO, então condutor, antes do sinistro, não possuindo responsabilidade pelo evento danoso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do Código Civil e inexistir culpa
in eligendo
ou
in vigilando
.

A questão já foi corretamente rechaçada na decisão saneadora (Fls. 100-101) e mantida na sentença. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, independentemente da existência de relação de preposição ou de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, bastando a demonstração da culpa do condutor. Trata-se de responsabilidade decorrente da teoria da guarda da coisa ou do risco inerente à propriedade de um instrumento potencialmente perigoso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE . RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. 1. A coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2 . No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada. 4 .
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3
. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No caso, observa-se que o Apelante consta como proprietário do veículo Ford Ranger, placa MSY-8524, no Boletim de Ocorrência (Fl. 06v), documento que goza de presunção relativa de veracidade. A alegação de que teria ocorrido permuta ou venda do veículo ao corréu João Carlos Pereira Rocha antes do acidente não foi minimamente comprovada nos autos, ônus que incumbia ao apelante, consoante a exegese do art. 373, II, CPC.

A simples alegação, desacompanhada de qualquer adminículo probatório como contrato, recibo, prova testemunhal, não é suficiente para afastar a presunção decorrente do registro administrativo e, por conseguinte, a responsabilidade solidária decorrente da condição de proprietário perante terceiros prejudicados.

Não bastasse, em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo (venda/tradição), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e por força legal, o vendedor, proprietário cadastral, colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Há de se realçar, inclusive, que o Tribunal da Cidadania assentou o entendimento de que se
“reconhece a aplicação literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do Estado”
(STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021).

Cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, o Apelante não logrou comprovar, por qualquer meio, a alegada alienação do veículo ao condutor em data anterior ao sinistro, razão pela qual subsiste sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados. Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem se orientado no mesmo sentido, conforme se observa:

Acidente de trânsito.
Ação regressiva da seguradora. Embora a mera ausência de registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito não implique responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente, conforme orientação traçada pela Súmula 132 do E. STJ, no caso vertente a apelante não comprovou, por qualquer meio, a alegada venda ao condutor em data anterior ao sinistro, emergindo, portanto, sua responsabilidade solidária, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência.
Sentença mantida. A presunção de pobreza do artigo 99, § 3º, do CPC, torna de rigor a concessão da justiça gratuita ao apelante. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1021877-48.2021.8.26.0032; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2024; Data de Registro: 15/02/2024)

Assim, não merece prosperar a tese recursal neste particular.

Em avanço, o Apelante argumenta que a sub-rogação da seguradora, prevista no art. 786 do Código Civil, se daria apenas nos direitos e ações contra o "autor do dano", que seria exclusivamente o condutor, não alcançando o proprietário.

A tese, contudo, não prospera. Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados culposamente pelo condutor, a seguradora que indeniza o prejuízo sub-roga-se nos direitos do segurado contra todos aqueles que concorreram para o dano e que por ele respondem civilmente, nos limites do valor pago. A solidariedade passiva implica que o credor, no caso, a seguradora sub-rogada, pode exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do diploma civilista.

Portanto, a ação regressiva pode ser direcionada tanto contra o condutor quanto contra o proprietário, ou ambos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do proprietário é matéria pacífica, como já exposto anteriormente. Como se depreende, tal conclusão baseia-se na interpretação sistemática das normas de responsabilidade civil, especialmente nos arts. 186, 927 e 942 do Código Civil e na teoria da guarda da coisa, não havendo restrição na norma específica da sub-rogação securitária que limite a ação regressiva apenas ao causador direto.

No caso, observa-se que a culpa do condutor, JOÃO CARLOS PEREIRA ROCHA, restou devidamente comprovada pela dinâmica do acidente, uma vez que comprovada a colisão traseira em veículo parado no trânsito, conforme Boletim de Ocorrência (Fl. 06) e pela presunção
juris tantum
não elidida.

No caso em exame, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado no momento dos fatos pela agente MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, da BPTran, registra nas “observações complementares” que esteve no local do sinistro e constatou a presença de cinco veículos no ponto de impacto, observando ainda marcas de frenagem deixadas pela caminhonete. Relata que, após contato com os cinco envolvidos, apurou-se que o trânsito encontrava-se retido, ocasião em que o condutor de um automóvel interrompeu a marcha do veículo, sendo imediatamente colidido pela caminhonete. Em razão do impacto, o automóvel foi projetado para a frente, vindo a chocar-se contra outro veículo não identificado.

Além disso, o próprio condutor JOÃO declarou no BOAT:
"Foi feito frenagem e colidi com o veículo Fit cor preta que estava no engarrafamento."
A sentença analisou detidamente a questão da culpa, concluindo acertadamente pela responsabilidade do condutor.

Ademais, os argumentos relativos à caracterização da perda total e à validade do orçamento único também foram corretamente analisados e rechaçados pela sentença, que demonstrou que o valor dos reparos superava 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo na respectiva Tabela FIPE, justificando a indenização integral, e que a exigência de múltiplos orçamentos não se aplica ao caso.

O valor do ressarcimento pleiteado de R$20.451,00 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) corresponde à indenização paga à segurada de R$ 34.451,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), deduzido o valor obtido com a venda do salvado de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), estando documentalmente comprovado.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença objurgada, na medida em que a responsabilidade solidária do apelante está configurada pela jurisprudência aplicável e a culpa do condutor, bem como o montante do dano, restaram comprovados nos autos.

Por fim, consta às fls. 158-161 termo de acordo celebrado entre a autora HDI SEGUROS S/A e o primeiro réu, JOÃO CARLOS PEREIRA ROCHA, por meio do qual este se comprometeu a pagar àquela a quantia total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), parceladamente, sendo R$ 13.000,00 (treze mil) referentes à sua cota-parte do principal e custas, e R$ 3.000,00 (três mil) a título de honorários sucumbenciais devidos aos patronos da autora. O acordo prevê expressamente o prosseguimento do feito em face do segundo réu, ora Apelante, MARCELO TRANCOSO SENNA. Após, à fl. 195, a requerente informou o cumprimento do acordo por parte de João Carlos e requereu a homologação.

Considerando que as partes são capazes, o objeto é lícito e a forma não é defesa em lei, além de versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, homologo o acordo celebrado entre HDI Seguros S/A e JOÃO CARLOS PEREIRA ROCHA (fls. 158-161), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito em relação a JOÃO CARLOS PEREIRA ROCHA, com fundamento no art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil. Custas finais relativas a este réu, se houver, ficam dispensadas na forma do art. 90, § 3º, do CPC, conforme requerido pelas partes transigentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. Ademais, homologo o acordo parcial celebrado entre a autora e o primeiro réu (João Carlos Pereira Rocha), extinguindo o feito quanto a este com resolução de mérito.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), fixando-os definitivamente em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.